Tribunal: TJMT
Processo: 0026115-64.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026115-64.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MARIO LUCIO SILVEIRA - CPF: 140.653.206-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – CONTRADIÇÃO – VÍCIO EXISTENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – DECISÃO REFORMADA - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.
Para declarar-se a prescrição do crédito tributário faz-se necessário não só a inércia do titular do direito e a continuidade dessa inércia por determinado lapso de tempo, mas, também, concomitantemente, a verificação de que, intimado pessoalmente para se manifestar nos autos, nos moldes do art. 40, §§2o e 4o, da Lei no 6.830/80, deixa transcorrer
in albis
essa oportunidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo Município de Cuiabá contra o acórdão proferido por esta
Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação cível no 0026115-64.2014.8.11.0041, mantendo a sentença de origem.

Em suas razões recursais o embargante alega contradição no julgado, sob o fundamento de que não houve intimação pessoal para promover o prosseguimento do feito.

Aduz que o ato de extinguir o processo, por suposta prescrição intercorrente, no caso em exame, agride frontalmente o art. 5o, LV, da CF, que garante aos litigantes o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Verbera que o Fisco Municipal não se quedou inerte no que concerne à adoção de diligências visando à satisfação de seu crédito.

Sustenta que se o feito ficou paralisado, não foi por culpa da Fazenda Pública, mas sim do próprio Poder Judiciário, incidindo a Súmula 106/STJ.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá contra acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação cível no 0026115-64.2014.8.11.0041, mantendo a sentença de origem.

Inicialmente, é importante consignar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico e os embargos de declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se interpor embargos de declaração, pois estes não podem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Numa melhor análise dos autos, extrai-se que
em 02 de agosto de 2019

(págs.01/08 – id 22872000) sobreveio sentença fundamentada na prescrição intercorrente e inércia da parte exequente, julgando extinto o feito, com julgamento do mérito, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Não satisfeito, o embargante interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido, levando à oposição dos presentes aclaratórios, sob a alegação de contradição.

Pois bem.

Compulsando os autos originários, tem-se que não restou observado
o cumprimento do §1o do art. 485 do CPC, que determina a intimação pessoal
do

autor para dar andamento ao feito.

Ora, verifica-se que a Fazenda Pública não foi intimada pessoalmente para promover os atos e diligências necessários ao prosseguimento da demanda, no prazo de 5 (cinco) dias, condição indispensável para a extinção do processo.

Ademais, nos termos do artigo 25 da LEF, na execução fiscal,
qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente
,
mediante remessa ou vista dos autos em cartório
.

Nesse norte, é também o que dispõe o art. 183, §1o do CPC:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem
terá início a partir da intimação pessoal
.

§
1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Dessa forma, observa-se que o embargante não tomou conhecimento pessoalmente mediante carga dos autos, logo, é certo que não houve obediência às formalidades estabelecidas para intimação da Fazenda Pública.

A propósito:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – NÃO HOUVE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA
– NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS (ART. 183, §1o, CPC) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1-
A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil
.
(N.U 0000046-53.2007.8.11.0004, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020)” g.n.

Assim, partindo dessas premissas, em razão da inobservância da intimação pessoal da Fazenda Pública, nos termos do art. 25 da Lei no 6.830/80, a sentença extintiva deve ser cassada.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração
para reconsiderar o posicionamento assumido anteriormente e, à luz do que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.340.553/RS, determino o prosseguimento regular da Execução Fiscal, pois não operada a prescrição intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020